Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente da aquisição de cotas de consórcio pela pessoa jurídica ré/apelante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há excesso de cobrança e (ii) se houve litigância de má-fé por parte da ré/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da ausência de demonstração de onerosidade excessiva na relação, reputa-se não evidenciada a alegada abusividade nos encargos moratórios cobrados. A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para infirmar a conclusão pericial. Na origem, a parte ré/apelante concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo perito e, em sede recursal, não obstante tenha manifestado inconformismo com o valor devido, não apresentou razões bastantes para justificar sua mudança de posicionamento. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, não houve o devido cumprimento do ônus probatório da recorrente de evidenciar a incorreção no montante apurado da dívida.
4. Não se constata, no particular, a prática, pela apelante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.